Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. PROJETO CULTURAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACESSO INTEGRAL AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO OU REQUISIÇÃO DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA. ILICITUDE ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADA. RESCISÃO JUDICIAL DO TERMO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por associação civil em face do Distrito Federal, na qual se alegou que a Administração teria imposto modificações excessivas no plano de trabalho, recusado parte da execução, inviabilizado a continuidade do projeto e promovido a inscrição do nome da autora no Sistema SIGGO, causando-lhe prejuízos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de acesso integral ao processo administrativo; e (ii) se restou demonstrada a ilicitude da conduta administrativa apta a ensejar a rescisão judicial do termo de colaboração, a restituição de valores e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte autora, embora regularmente intimada para apresentar réplica, especificar provas e ofertar alegações finais, permanece inerte, e a sentença se fundamenta na insuficiência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado.
4. A alegação de ausência de acesso ao processo administrativo não conduz, por si só, à nulidade do julgado, sobretudo quando a parte não requer em juízo a exibição ou a requisição da documentação que reputa indispensável à demonstração de suas alegações, nem comprova prejuízo processual concreto.
5. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos com base em narrativa desacompanhada de suporte probatório suficiente.
6. Não demonstrada, de forma idônea, a atuação ilícita, arbitrária ou abusiva da Administração na condução, fiscalização e desfecho da parceria, mostram-se descabidos os pedidos de rescisão judicial do termo de colaboração, restituição de valores e indenização por danos morais.
7. Ausentes prova suficiente da conduta antijurídica estatal, do dano indenizável e do nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil do Estado.
8. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa quando a parte autora, embora intimada para apresentar réplica, especificar provas e apresentar alegações finais, permanece inerte, nem se acolhem pedidos de rescisão judicial de termo de colaboração, restituição de valores e indenização por danos morais quando ausente prova suficiente da ilicitude administrativa imputada ao ente público.”